Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC, in verbis: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”. Nesse sentido, o juiz, enquanto destinatário da prova, indica as razões da formação de seu convencimento acerca do acervo fático-probatório constante dos autos pelo sistema da persuasão racional (art. 371 do CPC).
2. A partir da detida revisão dos fatos e provas que instruem a presente demanda, o cerceamento do direito de defesa alegado pela apelante não se configura, porque não é necessária a dilação probatória vindicada de forma genérica e inespecífica para a dilucidação dos pontos controvertidos da demanda.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.